Tribunal: STF
Processo: HC 182111
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Penal e Processual Penal. 2. Prisão domiciliar. Acessoriedade. Medida substitutiva da prisão preventiva. 3. Falta de demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP. 4. Ausência de contemporaneidade. 5. Paciente permaneceu em liberdade durante a instrução do processo. 6. Agravo do Ministério Público Federal a que se nega provimento.